Tribunal: TJES
Processo: 5003362-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003362-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003362-18.2026.8.08.00000

AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). FIXAÇÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão de primeiro grau que, com o intuito de garantir a efetividade de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, fixou multa cominatória (
astreintes
) de forma preventiva no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de eventual descumprimento da ordem. A Defensoria Pública requer o afastamento da penalidade pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução, ante a situação de hipossuficiência econômica do agravante, bem como a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade legal da imposição preventiva de multa em casos de violência doméstica e, sobretudo, a razoabilidade e a proporcionalidade do montante arbitrado pelo Juízo de piso , confrontando o caráter inibitório da medida com a capacidade financeira do agravante (trabalhador rural assistido pela Defensoria). Discute-se, ainda, qual o juízo competente para analisar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o art. 22, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 c/c o art. 537 do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a fixação de sanção pecuniária pelo magistrado com o fim de assegurar o fiel cumprimento das medidas protetivas de urgência e conferir efetividade à tutela da mulher vítima de violência.

A multa inibitória ostenta natureza coercitiva e prospectiva, não se confundindo com sanção punitiva. Contudo, sua fixação não pode configurar ônus excessivo ou assumir caráter confiscatório, devendo pautar-se pela proporcionalidade e pela análise da realidade econômica do destinatário.

Restando demonstrada a condição de vulnerabilidade econômica do recorrente, o valor originário (R$ 10.000,00) revela-se desarrazoado, justificando-se o redimensionamento da penalidade para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar que atende perfeitamente à finalidade dissuasória sem inviabilizar o sustento do agente.

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, a análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça ou da isenção do pagamento de custas processuais incumbe ao Juízo da Execução Penal, que possui as condições adequadas para avaliar a situação financeira do sentenciado no momento exato da eventual cobrança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para reduzir o valor da multa coercitiva ao importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se incólumes as demais disposições da decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003362-18.2026.8.08.00000

AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JEFFERSON DE SOUSA RODRIGUES
, eis que inconformado com a decisão de ID 18388842, proferida pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Claudio/ES, que, em sede de execução de medidas protetivas de urgência, impôs multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de desestimular eventual descumprimento futuro das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor do agravante no ID 18388848, pugnando pelo afastamento da multa fixada ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa. Para tanto, argumenta que a multa imposta como medida preventiva e condicionada a eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência revela-se desproporcional e excessiva, especialmente diante da alegada incapacidade econômica do agravante.

Por sua vez, o Órgão de Execução do Ministério Público em primeiro grau apresentou as respectivas contrarrazões (ID 18729362), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de ser mantida na íntegra a r. decisão fustigada.

Informações prestadas pelo MM. Juiz da singela instância no ID 18610223, mantendo a decisão.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19816410, opina pelo conhecimento e no mérito, pela negação do provimento jurisdicional.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preambularmente, verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

MÉRITO

De início, em análise no mérito, que se cinge primordialmente em averiguar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa coercitiva estipulada no juízo de piso, sendo certo que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) confere ao magistrado um amplo arcabouço de medidas inibitórias destinadas à efetiva tutela da mulher em situação de violência, autorizando, de maneira expressa, a imposição de sanção pecuniária com escopo dissuasório, nos termos de seu art. 22, § 4º, combinado com o art. 537 do Código de Processo Civil , de modo que a fixação prospectiva dessa penalidade não padece de qualquer mácula legal, visto que objetiva, unicamente, desestimular a reiteração delitiva e assegurar o rigoroso cumprimento das restrições judiciais impostas em resguardo à integridade da vítima.

Não obstante a inconteste legitimidade da imposição das astreintes, que ostentam natureza precipuamente coercitiva e preventiva e não punitiva, impõe-se reconhecer que o montante arbitrado deve guardar uma estrita pertinência com a capacidade econômica do destinatário da ordem, uma vez que a fixação de valor excessivamente gravoso desnatura a finalidade inibitória do instituto, transmutando-se em autêntica penalidade confiscatória, razão pela qual, considerando que os fólios evidenciam a patente vulnerabilidade econômica do recorrente, uma vez que trabalha nas lides rurais e encontra-se assistido pela Defensoria Pública, entendo que a cifra originária de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se, de fato,
demasiamente onerosa e desproporcional
, impondo-se a consolidação de sua minoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia esta que se mostra plenamente capaz de incutir o necessário temor pedagógico no agente e preservar a finalidade preventiva da ordem judicial sem, contudo, asfixiar a sua subsistência, ratificando-se
in totum
os fundamentos delineados na decisão liminar prolatada por esta relatoria.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
(TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a antecipação de tutela recursal outrora deferida, tão somente para consolidar a redução da multa coercitiva preventiva ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo hígidas as demais determinações do Juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.